Tribunal: TJBA
Processo: 8031942-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031942-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RICARDO NASCIMENTO DE CARVALHO FILHO e outros Advogado(s): DANILO DA CONCEICAO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTORSÃO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ARTS. 171, CAPUT, C/C ART. 71; ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, E ART. 71; ART. 311, § 2º, III; ART. 158, CAPUT; ART. 329; E ART. 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTO ESQUEMA DE LOCAÇÕES FRAUDULENTAS DE VEÍCULOS. UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS PARA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS. POSTERIOR NÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOMÓVEIS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FLAGRÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PACIENTE ABORDADO EM CONTEXTO DE DILIGÊNCIA POLICIAL VOLTADA À LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS SUPOSTAMENTE OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE. CHEVROLET ONIX LOCALIZADO SEM PLACAS. PACIENTE CONDUZINDO HYUNDAI CRETA TAMBÉM VINCULADO À INVESTIGAÇÃO. CHAVE DO ONIX ENCONTRADA EM PODER DO PACIENTE. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA E RESISTÊNCIA À ABORDAGEM. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. PREJUÍZO EXPRESSIVO. NOTÍCIA DE AMEAÇA/EXTORSÃO CONTRA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 312, § 3º, IV, DO CPP. AÇÃO PENAL EM CURSO MENCIONADA COMO ELEMENTO CONTEXTUAL, E NÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, O PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus impetrado em favor de RICARDO NASCIMENTO DE CARVALHO FILHO, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA que homologou a prisão em flagrante, realizada em 28 de abril de 2026, e a converteu em preventiva, nos autos do APF nº 8017129-10.2026.8.05.0080, inicialmente relacionado à suposta prática dos crimes de apropriação indébita, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, desobediência e condução de veículo automotor sem habilitação. 2. Consta dos autos que, posteriormente à conclusão do Inquérito Policial nº 8019113-29.2026.8.05.0080, foi deflagrada a Ação Penal – Procedimento Ordinário nº 8021366-87.2026.8.05.0080, na qual o Ministério Público imputou ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 171, caput, c/c art. 71, por cinco vezes; art. 171, caput, c/c art. 14, II, e art. 71, por duas vezes; art. 311, § 2º, III; art. 158, caput; art. 329; e art. 330, todos do Código Penal. 3. A impetração sustenta, em síntese: a) inexistência de situação flagrancial válida; b) ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; c) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; d) utilização indevida de ação penal em curso perante a Justiça Federal como fundamento cautelar; e) ausência de risco concreto à instrução criminal; f) presença de condições pessoais favoráveis; e g) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Delimita-se a controvérsia à análise da legalidade da custódia cautelar, especialmente quanto: a) à regularidade da prisão em flagrante; b) à presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis; e c) à possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas menos gravosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. III – RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus, previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, em regra, ao revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. 6. A alegação de inexistência de flagrância não merece acolhimento. A prisão do paciente, em 28/04/2026, ocorreu no contexto de diligência policial voltada à localização de veículos supostamente obtidos mediante fraudes em contratos de locação, ocasião em que foi localizado um Chevrolet Onix, placa TED1E06, sem placas de identificação, no Condomínio Flórida II, e, ato contínuo, o paciente foi visualizado conduzindo o Hyundai Creta, placa TXX9H33, também vinculado à investigação. 7. A situação flagrancial foi reforçada pela circunstância de que, após a abordagem, foi encontrada em poder do paciente a chave do Chevrolet Onix anteriormente localizado sem placas, além da narrativa de desobediência à ordem de parada, fuga por aproximadamente dois quilômetros e resistência à atuação policial. 8. O fumus commissi delicti encontra respaldo nos registros de ocorrência, termos de declarações das vítimas, autos de apreensão, relatórios de rastreamento, recuperação de veículos, interrogatório do paciente, que admitiu ter solicitado locações em nome de terceiros e ter permanecido na posse de veículos locados, bem como na denúncia posteriormente oferecida e recebida na Ação Penal nº 8021366-87.2026.8.05.0080. 9. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se mostra genérica ou padronizada, pois indicou circunstâncias concretas extraídas dos autos, notadamente a multiplicidade de vítimas, o modus operandi supostamente estruturado, a prática reiterada de fraudes envolvendo veículos de alto valor, o prejuízo estimado em montante superior a R$ 800.000,00, a localização de veículo sem placas, a apreensão de automóveis vinculados à investigação, a fuga e resistência à abordagem policial e a notícia de ameaça/extorsão dirigida a uma das vítimas. 10. O periculum libertatis foi justificado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta da dinâmica investigada, da pluralidade de vítimas, da suposta atuação estruturada, da notícia de deslocamento de veículos para outras cidades, da possível adulteração de sinais identificadores e neutralização de rastreadores, bem como do relato de que a vítima Luiz Rhavyer de Cerqueira Carneiro teria sido ameaçada e constrangida mediante exigência de pagamento de valor para restituição do veículo. 11. A referência à ação penal em curso perante a Justiça Federal deve ser analisada com cautela, pois inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado não podem, por si sós, servir como antecipação de culpabilidade ou fundamento automático da prisão preventiva. No caso, contudo, a existência do processo federal foi utilizada apenas como elemento contextual, somado a outros dados concretos e contemporâneos extraídos dos autos. 12. A Lei nº 15.272/2025, ao alterar o art. 312 do Código de Processo Penal, passou a prever expressamente, no § 3º, IV, que o fundado receio de reiteração delitiva pode ser aferido, inclusive, à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso, sem afastar a exigência de fundamentação concreta e individualizada da medida. 13. A superveniência da Ação Penal nº 8021366-87.2026.8.05.0080, com recebimento da denúncia em 20 de maio de 2026, não convalida automaticamente eventual ilegalidade cautelar, mas confirma a existência de justa causa mínima para o prosseguimento da persecução penal e reforça a necessidade de que as controvérsias relativas à autoria, à capitulação jurídica definitiva e à extensão da participação do paciente sejam examinadas no curso da instrução criminal. 14. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem força automática para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos da necessidade da medida extrema. Precedentes jurisprudenciais. 15. As medidas cautelares diversas da prisão, embora menos gravosas, não se mostram suficientes, neste momento, para neutralizar os riscos cautelares reconhecidos pelo Juízo de origem, especialmente diante da multiplicidade de vítimas, da suposta reiteração delitiva, da notícia de ameaça dirigida a uma delas, da existência de bens ainda não integralmente recuperados e da dinâmica descrita na investigação, envolvendo utilização de terceiros para formalização de locações e possível articulação entre mais de um agente. 16. Parecer ministerial pela denegação da ordem. IV – DISPOSITIVO 17. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031942-88.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante DANILO DA CONCEIÇÃO SILVA e como paciente RICARDO NASCIMENTO DE CARVALHO FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, , em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça